Tribunal: TJES
Processo: 0015407-83.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015407-83.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO MEDIANTE PAGA. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NA GARANTIA DA FUGA DO EXECUTOR. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wagner Cardoso dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. O Ministério Público acusou o apelante de participar do homicídio de Paulo Nascimento Rabelo, ocorrido em 28/09/2015, ao auxiliar na fuga do executor dos disparos, mediante promessa de pagamento em dinheiro, no contexto de crime encomendado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri está manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) examinar se a pena aplicada deve ser redimensionada diante das circunstâncias judiciais e (iii) saber se deve ou não ser aplicada a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos
, ressalta-se que a decisão do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nas declarações prestadas na fase inquisitiva e judicial, que indicam a participação do apelante na empreitada criminosa, ao fornecer o veículo e conduzir o executor na fuga, após o homicídio.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão dos jurados somente pode ser cassada quando absolutamente dissociada das provas produzidas (AgRg no HC 982.366/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 04/07/2025).

5. A soberania do veredicto do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII) impede que o Tribunal substitua o juízo dos jurados por sua própria avaliação, desde que haja elementos nos autos que justifiquem a condenação.

6. Em relação ao pedido de redimensionamento da pena
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos antecedentes criminais e nas circunstâncias do crime, ambas desfavoráveis, conforme elementos concretos constantes nos autos, não havendo desproporcionalidade na reprimenda aplicada.

7. Quanto ao pedido de detração penal
, destaca-se que o tempo de prisão cautelar do acusado não é hábil para modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto, de modo que não há que se falar em detração

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015407-83.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER CARDOSO DOS SANTOS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Wagner Cardoso dos Santos
contra a sentença de id. 14205373, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (
homicídio qualificado cometido mediante paga
), à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 28 de setembro de 2015, no bar da vítima Paulo Nascimento Rabelo, localizado no bairro São Miguel, no município de Colatina, o réu Victor de Jesus Batista, a mando da corré Elizete Francisca Miler e com o auxílio de Noelson Nascimento Souza e Wagner Cardoso dos Santos (este último, ora apelante), desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte.

A motivação do crime seria a prática de violência doméstica pela vítima contra “Elizete”, que então contratou “Noelson” por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para providenciar o assassinato. Este, por sua vez, contratou “Victor” por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para executar o crime, que prometeu R$ 1.000,00 (mil reais) ao apelante “Wagner”, para garantir sua fuga.

Passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 03/04 - IP), pelo laudo de exame cadavérico (fls. 60/61), pelo relatório de investigação da polícia civil (fls. 88/96 – IP), pelo laudo de exame de balística (fls. 762/765) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público, que pleiteou a condenação do réu, nos termos da pronúncia e, a segunda, pela defesa que requereu a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação do acusado.

Ao analisar os autos, verifico que na fase inquisitiva, o acusado “Noelson” (fls. 22/25) confessou a prática do crime e esclareceu como se deu a participação do apelante “Wagner”, afirmando que o acusado “Victor”, ao aceitar executar o homicídio contra o ofendido, ofereceu ao réu “Wagner” a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que este lhe desse fuga, o que foi aceito.

Declarou que no dia do crime, desceram até a BR e o veículo VW Gol, de cor branca, pertencente ao apelante, ficou estacionado à beira da BR, tendo ele e o réu “Victor” estacionado a moto de “Victor” próximo ao bar da vítima, ocasião em que este último desceu, dirigiu-se ao estabelecimento comercial, desferiu os disparos no ofendido e voltou para a motocicleta.

Esclareceu, ainda, que logo em seguida, desceram até a BR, “Victor” entrou no veículo do apelante, que saiu em fuga e “Noelson” levou a moto até o bairro onde o acusado “Victor” reside, deixando a motocicleta no local indicado por este.

A testemunha Bruno Lombardi da Cruz, em juízo (fl. 271 - mídia), relatou que o acusado “Noelson” afirmou que quem executou a vítima foi o réu “Victor” e o outro rapaz que morava no bairro Ayrton Senna (ora apelante), afirmando que um chegou e atirou no ofendido e, o outro, estava no carro e deu a fuga.

Também confirmou que o acusado “Noelson” manteve a versão de que a ré “Elizete” sacou o dinheiro, deu para ele e ele pagou os acusados “Victor” e “Wagner”.

Já o acusado “Victor”, embora tenha negado a prática do crime, afirmou na esfera judicial que o “
Wagner dirigia um Gol branco
”, não sabendo precisar o modelo.

Verifico, portanto, que a versão apresentada pela acusação foi acolhida pelo Conselho de Sentença, cujos jurados optaram por reconhecer a participação do apelante como partícipe no homicídio.

Como se sabe, a decisão dos jurados só pode ser cassada quando absolutamente dissociada do conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 982.366/ES, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de
4/7/2025
).

Portanto, havendo provas que permitem conclusão razoável sobre a participação do apelante, não cabe ao Tribunal substituí-las por seu próprio juízo, sob pena de violação à soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), de modo que
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena
, verifico que o Magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente os antecedentes criminais do apelante e as circunstâncias do crime, fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

Assim, considerando a pena mínima do delito (12 anos de reclusão) e a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não se mostra desarrazoada nem desproporcional, especialmente se levadas em conta as circunstâncias do fato concreto, razão pela qual não há que se falar em readequação da pena.

Quanto ao pedido de detração penal
, ressalto que o tempo de prisão cautelar do acusado não é hábil para modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto, de modo que não há que se falar em detração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em Negar provimento ao recurso.